Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-30.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. AUTORA que NEGA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINando o CANCELAMENTO DO CARTÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. prescrição. inocorrÊncia. prazo dez anos, artigo 205 c.c. precedente stj. ausência de verossimilhança PELA AUTORA.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. AUTORA que NEGA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINando o CANCELAMENTO DO CARTÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. prescrição. inocorrÊncia. prazo dez anos, artigo 205 c.c. precedente stj. ausência de verossimilhança PELA AUTORA. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE comprovada pelo banco, MEDIANTE ASSINATURA DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. VALORES CONTRATADOS FORAM DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE VINCULADA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLIENTE QUE EFETUOU OUTROS SAQUES DO LIMITE DO CARTÃO. AUSENTES INDICIOS DE FRAUDE. CONDUTA LÍCITA DO réu. descontos NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO decorrem de contratação válida e regular, ANTE A MODALIDADE DO CRÉDITO SOLICITADO. Inexistência de danos MORAIS indenizáveis e de direito à restituição de valores. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.